Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NOVO JULGAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS FACILITADA PELA INSTALAÇÃO DE APLICATIVO NO CELULAR POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Questão de ordem. Tendo-se em conta a certidão de ID46793454, na qual é reconhecido que, a despeito do pedido de sustentação oral o processo não foi excluído da sessão virtual, submeto a esta e. Turma a preliminar de desconstituição do acórdão, que ora suscito de ofício, a fim de que, desconstituído o julgado, seja oportunizada a sustentação oral nesta sessão para que, em seguida, seja proferido novo julgamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando posições já manifestadas no sentido de que não se aplica a Súmula 479 nas hipóteses de fraudes externas: Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nassúmulas 479do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial. (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.) (g.n).
3. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
4. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador, insere em seu aparelho celular aplicativo que permite acesso a contas e senhas bancárias.
5. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. O segundo, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos que impeçam transações que destoam do perfil do consumidor.
6. O autor, de 55 anos, é servidor público militar de alta patente, com ampla experiência na realização de transações bancárias (ID 45071177), de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-lo do evento em que ignorou os alertas para não clicar em links suspeitos ou fornecer dados bancários a terceiros, e permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 3.600,00), bem como pela metade dos juros cobrados pela utilização do crédito concedido (R$ 1.330,68).
7. Quanto à posição da instituição financeira, as operações simultâneas de aumento do cheque especial, a tomada do adiantamento do 13o salário e a transferência do valor integral mediante pix haveria de deflagrar o sistema de bloqueio cautelar, a fim de proteger o cliente e evitar fraudes.
8. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela metade do prejuízo.
9. Culpa concorrente. Precedentes: APC 07309102820228070001, 4a T. Rel. Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T; Dje 26/4/2023. APC 07358048120218070001, 4a T. rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, 7a T., rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022)
10. Desconstituído o acórdão proferido na 4a Sessão Ordinária Virtual. Em novo julgamento, recurso conhecido e parcialmente provido.
11. Sem custas e honorários.